Tribunal: TJSP
Processo: 2278284-43.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2278284-43.2019.8.26.0000, da Comarca de Caconde, em que é paciente MATEUS
EDUARDO FLAVIO e Impetrante MARCELLUS ABRÃO FAGOTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
convalidada a liminar, concederam a ordem para substituir a prisão preventiva por
medidas cautelares, previstas no artigo 319, I e IV, do Código de Processo Penal:
comparecimento a todos os atos do processo, devendo o paciente Mateus Eduardo
Flávio informar as atividades de trabalho e proibição de ausentar-se da Comarca. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278284-43.2019.8.26.0000 -Voto no 40773
2
Voto 40.773
Habeas Corpus n. 2278284-43.2019.8.26.0000 - Caconde
Processo n. 1500492-58.2019.8.26.0613 - Vara Única
Impetrante - Marcellus Abrão Fagotti
Paciente
- Mateus Eduardo Flávio
O ilustre advogado Marcellus Abrão Fagotti, com
pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a) Juiz(a)
da Vara do Plantão Judiciário da Comarca de Casa Branca - SP, impetra
o presente habeas corpus, em favor de Mateus Eduardo Flávio, visando a
revogação da prisão preventiva, medida decretada, por decisão, sem
fundamentação idônea, não demonstrada concretamente a presença dos
requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Sustenta
desproporcional a manutenção da prisão preventiva, pois, paciente
primário, faz jus à suspensão condicional do processo e, em caso de
condenação, não iniciará o cumprimento da pena em regime fechado.
Afirma que o envolvimento em atos infracionais não constitui fundamento
idôneo para a manutenção da segregação cautelar. Subsidiariamente,
pleiteia seja assegurada a liberdade provisória mediante fiança, em valor
inferior ao arbitrado em sede policial (fls. 1/8). Acompanham os
documentos de fls. 10/76.
Concedida
a
liminar,
a
autoridade
impetrada
prestou informações (fls. 83/84), acompanhadas da documentação de fls.
85/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278284-43.2019.8.26.0000 -Voto no 40773
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça, ratificada a
liminar, opina pela concessão parcial da ordem (fls. 94/96).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.
O paciente Mateus Eduardo Flávio, autuado em
flagrante delito, em 7 de dezembro de 2019, foi denunciado como incurso
no artigo 180, caput, do Código Penal, porquanto, em data incerta, em
Caconde
SP, teria adquirido em proveito próprio o veículo Ford/Ka,
placas CLC-8617, pertencente à vítima Rosângela da Silva, ciente de que
se tratava de produto de crime.
Levada a efeito audiência de custódia, em 8 de
dezembro de 2019, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em
prisão preventiva. Oferecida denúncia, em 17 de dezembro de 2019,
aguarda-se eventual recebimento e designação de audiência para
propositura da suspensão condicional do processo, nos termos do artigo
89, da Lei 9.099/95.
Decisão prolatada, em caráter cautelar, por esta
Relatora, em 12 de dezembro de 2019, substituiu a prisão preventiva do
paciente por medidas cautelares diversas do encarceramento. Está assim
consignada:
“O paciente foi atuado em flagrante delito pela prática, em
tese, do delito de receptação. Crime contra o patrimônio,
cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa.
Primário, na eventualidade de condenação, fará jus à
situação menos gravosa daquela decorrente da prisão
cautelar, devendo incidir desde logo o princípio da
proporcionalidade,

desdobramento
da
garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278284-43.2019.8.26.0000 -Voto no 40773
4
constitucional da reserva legal.
Como decorre da garantia constitucional, prevista no
artigo 5o, LVII, da Constituição da República, a custódia
provisória
deve encontrar sustentação na fundada
suspeita de que o encarceramento antecipado mostra-se
necessário.
Assim, concede-se a medida liminar para, em caráter
cautelar, substituir a prisão preventiva por medidas
cautelares, previstas no artigo 319, I e IV, do Código de
Processo Penal
comparecimento mensal em juízo e a
todos os atos do processo, e proibição de ausentar-se da
comarca. Expeça-se alvará de soltura clausulado em
favor de Mateus Eduardo Flávio. Comunique-se com
urgência.”
Jovem, com dezenove anos de idade, o paciente
possui endereço certo, estuda e exerce trabalho lícito, como diarista (fls.
11/15). É primário, sem antecedentes criminais. Não pode ter
repercussão, no âmbito penal, a prática de ato infracional, até porque,
teve consequências na esfera da Vara da Infância e da Juventude. Atos
infracionais praticados durante a adolescência do acusado não podem ser
considerados maus antecedentes, no âmbito penal, porquanto conduta
praticada enquanto penalmente inimputável.
Nessas circunstâncias, não há evidência de que, em
liberdade, o paciente poderá comprometer o regular andamento do
processo.
Forçoso reconhecer que, mesmo presentes indícios
suficientes de autoria, ao menos para prosseguimento da ação penal, e
prova da existência do crime, não se mostrando necessária e adequada a
manutenção da prisão, a liberdade provisória do acusado mostra-se
viável, ainda que acompanhada de medidas cautelares diversas do
encarceramento.
Na sistemática processual penal, as medidas
cautelares diversas do encarceramento devem ter prioridade de modo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278284-43.2019.8.26.0000 -Voto no 40773
5
anteceder ou mesmo substituir o decreto de prisão preventiva.
As medidas cautelares trazem um leque de opções
para o juiz. Desde que preenchidas as exigências processuais, a prisão
processual - flagrante, preventiva, entre outras, pode ser substituída por
medidas cautelares diversas da prisão.
Importa
notar
que
as
medidas
cautelares
alternativas ou substitutivas da prisão, ao mesmo tempo que afastam o
encarceramento antecipado de consequências desastrosas e irreversíveis,
preservam a produção da prova, garantem o regular desenvolvimento do
processo e a aplicação da lei penal.
Assim, ainda que as circunstâncias fáticas do
delito imputado estejam a recomendar a preservação de certa
cautelaridade, suficientes as medidas cautelares de cunho pessoal
substitutivas da prisão, não há porque manter a custódia preventiva.
De outra parte, o princípio da proporcionalidade,
desdobramento da garantia da reserva legal, exige custódia provisória
diretamente proporcional à eventual sanção penal. Há que ser
considerada a pena possível a ser aplicada, caso sobrevenha condenação.
Diante
do
exposto,

por
votação
unânime,
convalidada a liminar, concederam a ordem para substituir a prisão
preventiva por medidas cautelares, previstas no artigo 319, I e IV, do
Código de Processo Penal: comparecimento a todos os atos do processo,
devendo o paciente Mateus Eduardo Flávio informar as atividades de
trabalho e proibição de ausentar-se da Comarca.
desa. Angélica de Almeida
relatora